Tribunal: TJPA
Processo: 0004839-08.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004839-08.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: IZALENE SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E SALDO SALARIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário firmado com a autora, no período de 01/03/2004 a 10/08/2009, e condenou o ente público ao pagamento do saldo salarial de 03 dias do mês de agosto de 2009, com os respectivos depósitos de FGTS, bem como à efetivação dos depósitos fundiários relativos a todo o período laborado.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de multa de 40% do FGTS e multa do art. 467 da CLT, reconheceu a prescrição de determinadas verbas e, em sede de embargos de declaração, excluiu a condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, por incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal assegura ao contratado o direito aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação reiterada e sem demonstração de excepcional interesse público caracteriza desvirtuamento da regra do concurso público, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, conforme art. 37, §2º, da Constituição Federal.

5.

A nulidade contratual não afasta o direito à percepção da contraprestação pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho.

6.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, bem como a Súmula 363 do TST, assegura ao contratado irregularmente o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

7.

Inexistência de afronta ao regime jurídico-administrativo, pois o direito ao FGTS decorre da declaração de nulidade da contratação, como medida de proteção mínima ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, nos termos do §2º do mesmo dispositivo. 2. Declarada a nulidade do vínculo, o contratado faz jus ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 37, II, IX e §2º; art. 39, §3º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, Temas 191 e 308; Súmula 363/TST.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, IZALENE SILVA DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi admitida pelo Município de Marituba em 01/03/2004, para exercer, em caráter temporário, a função de agente de serviços gerais, permanecendo no exercício de suas atividades até 10/08/2009. Sustentou que, embora formalmente contratada sob o regime temporário, houve sucessivas renovações contratuais, circunstância que, a seu ver, desnaturaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando desvirtuamento da contratação. Alegou, ainda, que não recebeu o saldo de salário referente ao mês de agosto de 2009, bem como não lhe foram adimplidos o 13º salário proporcional de 2009, as férias proporcionais do mesmo ano, tampouco foram efetuados os depósitos de FGTS durante o pacto laboral, acrescidos da multa de 40% (quarenta por cento), além da multa prevista no art. 467 da CLT e do recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS. Ao final, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas descritas, com os consectários legais.

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE MARITUBA apresentou contestação, conforme IDs 30958704 (pág. 11) e 30958705 a 30958706, arguindo, em síntese, que a autora manteve vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, por meio de contrato temporário, regido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e pela legislação municipal pertinente, de modo que não seriam aplicáveis as normas celetistas. Defendeu a inexistência de direito ao FGTS e à multa de 40% (quarenta por cento), bem como à multa do art. 467 da CLT, asseverando, ainda, que as contribuições previdenciárias teriam sido objeto de parcelamento junto ao INSS. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:
a) Pagamento do saldo de salário de 03 dias do mês de agosto de 2009, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº 8.036/90);
b) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao(à) requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de 01/03/2004 a 10/08/2009, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;
c) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao(à) autor(a) em decorrência da relação havida no período de 01/03/2004 a 10/08/2009, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal.

Julgo improcedentes os pedidos de multa de 40% do FGTS e multa do Artigo 467 da CLT, pelos fundamentos expostos acima.

Declaro prescritos os direitos de 13º salário proporcional do ano de 2009 e de férias proporcionais do ano de 2009, conforme fundamentado.” (ID 30958713).

Posteriormente, o Município opôs Embargos de Declaração (ID 30958714), arguindo erro material quanto à prescrição aplicável às contribuições previdenciárias, bem como suscitando a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade ativa da autora para pleitear o recolhimento das contribuições ao INSS.

Por meio da sentença de ID 30958725, o Juízo acolheu os aclaratórios, suprindo a omissão reconhecida, para acolher as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade ativa quanto ao pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias, excluindo tal condenação e extinguindo o processo sem resolução do mérito nesse ponto, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARITUBA interpôs recurso de apelação (ID 30958726), sustentando, inicialmente, a natureza jurídico-administrativa do vínculo mantido com a autora, regido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 036/98 (Regime Jurídico Único), asseverando que a contratação temporária, ainda que prorrogada, não se transmuta em vínculo celetista.

Aduziu que as sucessivas prorrogações contratuais não descaracterizam, por si sós, a natureza administrativa do vínculo, nem autorizam a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho. Argumentou que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não seria aplicável aos servidores temporários submetidos a regime jurídico-administrativo, porquanto o FGTS não integra o rol de direitos sociais expressamente estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Sustentou que a extensão do direito ao FGTS aos servidores temporários contratados sob regime estatutário implicaria indevida equiparação ao regime celetista, em afronta ao princípio da legalidade administrativa e ao regime jurídico próprio instituído pelo ente municipal. Defendeu, ainda, que a contratação temporária possui fundamento constitucional específico e que, mesmo quando reconhecida a nulidade por ausência dos requisitos constitucionais, os efeitos jurídicos devem se limitar ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, não abrangendo o FGTS.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para excluir da condenação a obrigação de efetuar os depósitos de FGTS relativos ao período de 01/03/2004 a 10/08/2009, bem como os depósitos incidentes sobre o saldo de salário de 03 (três) dias do mês de agosto de 2009.

A apelada, embora devidamente intimada, conforme IDs 30958729 e 30958730, deixou de apresentar contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, sobreveio parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, da lavra do Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (ID 31182579), opinando, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. O Parquet destacou que a contratação temporária sem observância dos requisitos constitucionais é nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, mas que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, assegura ao servidor contratado irregularmente o direito ao recebimento dos salários relativos ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Ressaltou, ainda, a incidência da Súmula nº 363 do TST e precedentes do STF que reconhecem a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS mesmo em hipóteses de contratação temporária declarada nula.

Por fim, o órgão ministerial concluiu pela manutenção integral da sentença, no ponto em que condenou o Município ao pagamento do saldo salarial e à efetivação dos depósitos de FGTS, por entender que a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

É o relatório. Voto.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarando a nulidade do vínculo contratual temporário firmado entre as partes e condenando o Município de Marituba ao pagamento do saldo salarial de 03 (três) dias do mês de agosto de 2009, com os respectivos depósitos de FGTS, bem como à efetivação dos depósitos fundiários relativos a todo o período laborado, julgando improcedentes os pedidos de multas e reconhecendo a prescrição de determinadas verbas, tendo sido posteriormente parcialmente integrada por embargos de declaração para excluir a condenação relativa às contribuições previdenciárias .

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência recursal manejada pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA não merece prosperar, uma vez que a sentença vergastada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico pátrio, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e, ainda, com o parecer ministerial exarado nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que a parte autora, IZALENE SILVA DA SILVA, manteve vínculo laboral com o ente municipal no período de 01/03/2004 a 10/08/2009, exercendo a função de agente de serviços gerais, sob a forma de contratação temporária, a qual, todavia, não observou os ditames constitucionais previstos no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição da República é cristalina ao estabelecer:

“Art. 37, II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público (...);
§ 2º – a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável (...)”.

No caso concreto, evidenciou-se que a contratação temporária se deu de forma reiterada e sem a demonstração de excepcional interesse público, configurando verdadeiro desvirtuamento da regra constitucional, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da nulidade do vínculo.

Todavia, como bem delineado pelo juízo a quo, a nulidade do contrato administrativo não pode produzir efeitos absolutamente ex tunc de forma a suprimir integralmente os direitos do trabalhador, sob pena de afronta direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF), bem como de ensejar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Nesse contexto, revela-se acertada a aplicação da orientação consolidada na Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público (...), somente lhe confere direito ao pagamento da contraprestação pactuada (...) e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), firmou entendimento no sentido de que:

“A contratação por tempo determinado (...) realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...), com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e (...) ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.”

Dessa forma, não assiste razão ao ente apelante ao sustentar a inaplicabilidade do FGTS aos servidores temporários, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive do STF, é firme no sentido de que, declarada a nulidade do vínculo, subsiste o direito aos depósitos fundiários como forma de proteção mínima ao trabalhador.

Ademais, o parecer do Ministério Público, com acuidade técnica, concluiu pelo desprovimento do recurso, destacando que a sentença recorrida se encontra alinhada com a orientação jurisprudencial dominante, sobretudo no que concerne à obrigatoriedade de recolhimento do FGTS em hipóteses de contratação irregular.

Outrossim, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na condenação imposta, tendo o juízo de origem observado corretamente a prescrição quinquenal aplicável às verbas salariais e, de outro lado, a prescrição diferenciada atinente ao FGTS, bem como limitado adequadamente os efeitos da nulidade contratual.

Ressalte-se, ainda, que a sentença foi parcialmente ajustada por meio de embargos de declaração para excluir a condenação relativa às contribuições previdenciárias, em observância à competência da Justiça Federal e à ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear tal verba, circunstância que reforça a higidez do decisum recorrido.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão de primeiro grau enfrentou de forma exauriente todas as questões suscitadas, adotando fundamentação sólida, coerente e em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser promovido por esta instância revisora.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026